Tribunal: TJDFT
Processo: 0008308-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008308-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA opôs embargos de declaração (ID: 60246214) contra a decisão deste Relator (ID: 59652087), a qual consignou que “No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 10 (dez) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (acórdão n. 553797 dos embargos à execução n. 0011912-47.2008.8.07.0000)”. Argumenta o exequente que “a decisão embargada padece de erro de fato, pois os embargos à execução transitado em julgado afastou a aplicação da lei No3.624/05 no acordão de ID 10332248 – pág. 30”. Desse modo, pugna pela aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos para expedição de RPV. O DF, em contrarrazões, requereu o não conhecimento dos aclaratórios; subsidiariamente, acaso conhecidos, defendeu sua rejeição (ID: 61544642). Passo a decidir, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios. Inicialmente, destaca-se que os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material na decisão judicial. Dessa forma, possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. Compulsando os autos, observo que, de fato, a Lei n. 3.624/05 foi afastada no presente caso no bojo do acórdão n. 553797 (EME n. 2008.00.2.011912-5/ 0011912-47.2008.8.07.0000) constante do ID: 10332248, págs. 14-34 (fls. 135-155/PDF), o qual transitou em julgado em 06/06/2015 (certidões de IDs: 10332329, pág. 01-02 e 10332425, pág. 107). Em outras palavras, nos embargos opostos à presente execução restou decidido que deve prevalecer o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para pagamento via RPV. Confira-se a ementa do julgado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. LEI DISTRITAL N. 786/94. HIPÓTESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. (Acórdão 553797, 2008.00.2.011912-5, Relator: DÁCIO VIEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 04/10/2011). Outrossim, por ocasião do julgamento referido, o Desembargador-Relator assim pontuou, in verbis: “(...) a Lei 3.624/05, que limita em 10 (dez) salários mínimos a importância considerada como “pequeno valor” permissiva do pagamento por requisição de pagamento imediato - RPI, não se aplica ao presente caso, eis que o título exequendo foi definitivamente constituído em 09/06/2004 (fl. 76), ou seja, antes da edição daquele diploma legal, e este, em face de seu caráter eminentemente material, não tem aplicação aos créditos originados antes de sua vigência (art. 5°, XXXVI da CF e no art. 6° da LICC)” - (fl. 151/PDF). O acórdão exarado no julgamento dos embargos à execução foi ao encontro do decidido no julgado RE 729.107 (Tema 792), no bojo do qual o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. A lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito. Vale reforçar que o Mandado de Segurança no 7.253/97, o qual ensejou a presente execução, transitou em julgado antes da edição e vigência da Lei distrital n. 3.624/2005. Assim, a expedição de RPV tem como norte o teto de 40SM, em virtude da incidência do disposto no artigo 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, em observância ao princípio tempus regit actum. Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO aos embargos declaratórios para sanar a contradição apontada e consignar que, no que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor. Brasília, 19 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR